Tribunal: TJES
Processo: 5000233-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000233-15.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO

:
MARCELO PAGANI DEVENS

RECORRIDO

: CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.

ADVOGADO

:
CARLOS DRAGO TAMAGNONI

MAGISTRADO

: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração que
EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.
opôs em face de acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra
CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.
, mantendo a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos

A empresa embargante alegou que o acórdão contém os seguintes vícios
(i)
omissão, pois a falta de fundamentação da decisão agravada é causa de nulidade absoluta;
(ii)
omissão, na medida em que o precedente do STJ invocado no acórdão não é aplicável ao presente caso porque o credor postula a penhora sem ter deflagrado o cumprimento de sentença;
(iii)
contradição, visto que a jurisprudência do STJ usada no acórdão endossa a tese de que os honorários arbitrados superam o valor estipulado legalmente.

Sem contrarrazões da embargada, apesar de intimada para tanto.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000233-15.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO

:
MARCELO PAGANI DEVENS

RECORRIDO

: CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.

ADVOGADO

:
CARLOS DRAGO TAMAGNONI

MAGISTRADO

: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que
EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.
opôs em face de acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra
CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.
, mantendo a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada cujo objetivo restringe-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015).

O primeiro vício apontado
foi de omissão, pois, segundo a embargante,
a falta de fundamentação da decisão agravada é causa de nulidade absoluta e prescindiria de demonstração do prejuízo.

No entanto, o caso não é de omissão, mas de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do acórdão. Ou seja, a parte discorda do entendimento de que o prejuízo deveria ser demonstrado em caso de falta de fundamentação.

Inclusive, nas razões do agravo de instrumento a parte embargante sequer fez distinção entre nulidades absolutas ou relativas, o que apenas reforça a sua irresignação com o conteúdo do acórdão.

Portanto, não havendo omissão, deve ser rejeitada a argumento do embargante quanto a esse ponto.

O segundo vício indicado pela embargante foi também uma omissão, já que, na sua visão, o acórdão embargado não enfrentou o argumento referente à necessidade de deflagração do cumprimento de sentença para realização de penhora no rosto dos autos.

Contudo, ao contrário do alegado pelo embargante, a
ratio decidendi
do acórdão é justamente a
desnecessidade
de início do cumprimento de sentença para realização de penhora no rosto dos autos porque essa seria uma mera averbação que não pressupõe a formação do título executivo.

Transcrevo abaixo trecho do acórdão para não restar dúvidas:

Por fim, também devem ser rejeitados os argumentos da agravante de que deveria ser dada a oportunidade para pagamento do valor antes de realizada a penhora no rosto dos autos.

Ora, a penhora no rosto dos autos nada mais é que “a afetação de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável” (cfr. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, vol. IV, p. 596).

Trata-se, portanto, de mera averbação e não de deflagração da fase de cumprimento de sentença. O objetivo é apenas anotar nos autos da ação indenizatória que o crédito eventualmente devido à empresa agravante está penhorado em favor da agravada, o que repercute no direito de preferência se, por ventura, houver concurso de credores.

[sem grifos no original]

Além disso, não se sustenta o argumento de que o precedente do STJ invocado no acórdão não poderia ser aplicado ao presente caso.

Como se pode notar, a
ratio decidendi
do precedente do STJ é, novamente, a desnecessidade de formação do título executivo judicial para averbação da penhora no rosto dos autos. Mais uma vez, reproduzo abaixo o trecho do acórdão embargado para dirimir quaisquer dúvidas:

O c. STJ tem julgado que endossa o referido entendimento, advertindo que
a penhora no rosto dos autos sequer pressupõe a formação do título executivo
, como se vê abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em 09/01/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF.

4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.

5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida.

7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.

8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente.

9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art. 860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15).

10. Dentre as mencionadas peculiaridades, está a preservação da confidencialidade estipulada na arbitragem, à que alude a recorrente e da qual não descurou a Lei 9.307/96, ao prever, no parágrafo único do art. 22-C, que o juízo estatal observará, nessas circunstâncias, o segredo de justiça.

11. A ordem preferencial da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva.

12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos arts. 620 e 655 do CPC/73.

13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)

Feitas todas essas considerações, nota-se que a pretensão recursal da empresa agravante não procede.
[sem grifos no original]

Isto posto, também merece ser afastado o argumento da embargante porque não há omissão.

Por fim, o terceiro e último vício suscitado pela embargante foi de contradição, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ utilizada no acórdão endossaria a tese de que os honorários advocatícios arbitrados superam o valor estipulado legalmente, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da dívida.

O acórdão embargado registra expressamente que as verbas honorárias são autônomas e que o valor cobrado no presente caso não ultrapassou o limite legal, já que está cobrando 20% do valor da causa.

Sendo assim, não procede o argumento da agravante,
sobretudo porque a petição que ensejou agravada expressamente menciona que o valor cobrado é referente a 20% do valor da causa (doc. 387514 – fls. 193/194), o que é confirmado pela memória de cálculo que instrui a petição (doc. 387514 – fls. 195).

Não há, portanto, cobrança de valor superior ao limite estabelecido pelo art. 85 do CPC/2015.
[sem grifos no original]

Novamente, o embargante busca
reverter o resultado do julgamento porque não concorda com o fundamento utilizado no acórdão, o que não é possível pela via dos
embargos de declaração conforme reiterada jurisprudência do C. STJ e deste eg. TJES. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. PENHORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1319015/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. É inviável a oposição dos Embargos de Declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração RecAdm, 100170063679, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada cujo objetivo restringe-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015).

2. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para buscar reverter o resultado do julgamento. Precedentes TJES e STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.